Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0708870-89.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITANTE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em favor do JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA em face de CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA. (processo no 0708966-04.2021.8.07.0001). Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator